Tribunal: TJSP
Processo: 1003523-19.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ção de recursos financeiros, mediante o remanejamento de verbas orçamentárias, destinadas à área diversa. 5. Inexistência de autorização legislativa específica (artigo 167, VI, da CF). 6. Inadequação da licitação, na modalidade Pregão Presencial para a hipótese de bens e serviços considerados complexos. 7. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizado. 8. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, relativamente, à parte corré remanescente, Antônio Miguel Ferrari. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte corré remanescente, Antônio Miguel Ferrari, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003523-19.2019.8.26.0428; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – GESTÃO DE INFORMAÇÃO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – GESTÃO DE INFORMAÇÃO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte corré remanescente, Antônio Miguel Ferrari, anotando-se; b) rejeição da matéria preliminar, arguida pela mesma parte litigante, relacionada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa. 2. No mérito da lide, suficientemente demonstrada a existência e a presença de vícios no procedimento licitatório ora questionado, na modalidade Pregão Presencial. 3. Os recursos financeiros e orçamentários disponíveis para a contratação dos serviços e equipamentos eram insuficientes, cuja situação, por si só, já seria irregular, nos termos do disposto nos artigos 7o, § 2o, II e 14 da Lei Federal no 8.666/93, vigente à época dos fatos. 4. Inviabilidade da complementação de recursos financeiros, mediante o remanejamento de verbas orçamentárias, destinadas à área diversa. 5. Inexistência de autorização legislativa específica (artigo 167, VI, da CF). 6. Inadequação da licitação, na modalidade Pregão Presencial para a hipótese de bens e serviços considerados complexos. 7. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizado. 8. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, relativamente, à parte corré remanescente, Antônio Miguel Ferrari. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte corré remanescente, Antônio Miguel Ferrari, desprovido.